Tribunal: STF
Processo: RE 208530
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
   fundada em jurisprudência assente na Corte.